Tribunal: TJSP
Processo: 0098528-89.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367815
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0098528-89.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RONALDO
BATISTA DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0098528-89.2018.8.26.0050 -Voto no 42.562
2
VOTO RELATOR No 42.562
RECURSO DE APELAÇÃO No. 0098528-89.2018.8.26.0050
APELANTE: RONALDO BATISTA DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: CAPITAL 24a VARA CRIMINAL
RONALDO BATISTA DE OLIVEIRA APELA da r.
sentença de fls. 173/186, da lavra da MM. Juíza de Direito, Dr.a Renata Mahalem
Da Silva Teles, que o condenou, como incurso no artigo 157, §2o, inciso II e § 2o-
A, do Código Penal, a cumprir, em regime inicial fechado, a pena privativa de
liberdade 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, além do pagamento
de 20 (vinte) dias-multa, sendo o unitário, no mínimo legal.
Aduz, prefacialmente, a nulidade do reconhecimento
pessoal. No mérito, insurge-se pretendendo a absolvição por insuficiência de
provas para a condenação. Subsidiariamente, pugna pelo abrandamento da
reprimenda imposta, inclusive com o afastamento das causas de aumento de
pena (fls. 213/227).
Regularmente
processado
o
recurso,
o
Parquet
apresentou contrarrazões (fls. 232/241).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do apelo (fls. 246/255).
É O RELATÓRIO.
Preliminarmente
Não merece guarida a preliminar suscitada pela nobre
Defesa.
Com efeito, não há nulidade no reconhecimento por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0098528-89.2018.8.26.0050 -Voto no 42.562
3
inobservância das formalidades estabelecidas no artigo 226, do Código de
Processo Penal, mormente quando amparado por outros elementos de
convicção. Isso porque, referido dispositivo tem caráter de recomendação e não
de exigência. Assim, não sendo tais medidas obrigatórias, não importam em
nulidade do ato.
Neste sentido:
“O artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal, apenas
recomenda que o reconhecimento do réu se dê junto a outras
pessoas com ele parecidas e não fixa como uma obrigação a ensejar
a nulidade, caso inobservada.” (HC 18996/PE; Habeas Corpus
2001/0140460; Relator Ministro Jorge Scartezzini, Quinta Turma, DJ
18.11.2002, p.247).
No mérito
Consta da exordial acusatória que, no dia 19 de agosto
de 2.018, por volta de 08:30 hs, na Avenida de Pinedo, altura do no 350, Socorro,
nesta capital, RONALDO BATISTA DE OLIVEIRA, agindo em concurso e unidade
de desígnios com um indivíduo não identificado, mediante grave ameaça,
decorrente do uso de arma fogo, subtraíram para eles, um aparelho celular,
marca Apple Iphone 6S, avaliado em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais),
pertencente à Thais Sales Santos.
A prova oral coligida, acrescida do boletim de ocorrência
(fls. 03/04), do auto de reconhecimento pessoal (fls. 15) e do relatório de
investigação (fls. 34/36), servem como prova cabal da materialidade delitiva,
constituindo-se em importantes elementos de prova para a definição da autoria e
formação do juízo de culpabilidade.
O apelante, que na fase policial permaneceu silente, em
Juízo negou participação na prática delitiva, sustentando, em linhas gerais estar
sofrendo perseguição policial (fls. 16 e gravação audiovisual registrada no
sistema E-Saj).
A despeito da versão exculpante apresentada, têm-se os
relatos da vítima, que, sempre que ouvida, apresentou declarações consonantes
e coesas, relatando, com detalhes, a dinâmica dos fatos, inclusive no que toca à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0098528-89.2018.8.26.0050 -Voto no 42.562
4
ação conjunta dos assaltantes e à grave ameaça exercida com emprego de arma
de fogo, secundando a acusação. Na Delegacia, o apelante foi reconhecido
pessoalmente pela declarante, sem qualquer dúvida, como sendo um dos autores
do crime, mais precisamente aquele que despojava os pertences dos
passageiros, enquanto seu comparsa não identificado mantinha a todos
dominados com a arma de fogo que empunhava. Na fase judicial, a vítima voltou
a reconhecer o réu, inclusive fazendo referência à sua dificuldade de marcha (fls.
14, 15 e gravação audiovisual registrada no sistema E-Saj).
Não há que se falar em falta de credibilidade no
depoimento da vítima, tendo em vista que descreveu com detalhes as
circunstâncias em que ocorreram os fatos. Ademais, seria uma verdadeira
injustiça ignorar sua palavra.
Evidentemente, a palavra do ofendido merece crédito no
confronto com a do réu, consoante a torrencial jurisprudência e a lição dos
doutrinadores quanto à validade da palavra da vítima nos crimes patrimoniais,
mormente quando inexiste motivo para infundada incriminação a inocente, como
in casu.
Confira-se:
PROVA CRIMINAL Roubo Palavra da vítima coerente, segura e
afinada com os demais elementos existentes nos autos

Prevalecimento sobre a do réu Recurso não provido JTJ 252/445.
Não bastasse, os relatos da vítima encontram amparo
nas minuciosas declarações da testemunha Rosângela, policial civil, ouvida sob o
pálio do contraditório, que, confirmando os termos do relatório de fls. 34/36,
descreveu todo o trabalho de investigação e as diligências que levaram à
identificação do apelante como um dos assaltantes do coletivo (gravação
audiovisual registrada no sistema E-Saj).
Ressalte-se que a simples condição de agente público da
testemunha não torna inócuo o seu depoimento. Ademais, como é cediço, por ser
agente público, goza de presunção de legitimidade, não podendo ser impedida de
depor, até porque não podem ser consideradas testemunhas inidôneas ou
suspeitas pela simples condição funcional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0098528-89.2018.8.26.0050 -Voto no 42.562
5
É o entendimento:
“O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando se demonstrar, tal como ocorre com as demais testemunhas,
que as suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.” (HC no.
74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Melo).
Pari passu, é o relato de Jairo, motorista do coletivo, que
confirmou ter sido abordado por uma pessoa que, empunhando uma arma de
fogo, anunciou o assalto. Enquanto isso, os passageiros do coletivo tinham seus
pertences subtraídos (fls. 53/54 e gravação audiovisual registrada no sistema E-
Saj).
Destarte, não há falar em fragilidade probatória, uma vez
que restaram demonstradas a materialidade e a autoria do crime de roubo,
principalmente se considerados os reconhecimentos positivos efetuados, as
seguras declarações apresentadas pela vítima e os depoimentos prestados pelas
testemunhas, elementos probatórios estes que constituem, de maneira
indubitável, fortes fatores de formação de convicção.
A prova oral coligida aos autos demonstrou, à saciedade,
a presença da causa de aumento do concurso de pessoas, que se caracteriza
quando há concorrência material entre os agentes, conjunta ou separadamente,
segundo o acordo efetuado anteriormente ao fato delituoso, ainda que a fase
executiva fique a cargo de apenas um deles.
Confira-se:
TJSP: Quem emprega qualquer atividade para a realização do evento
criminoso é considerado responsável pela totalidade dele, segundo a
teoria monística que o nosso Direito Penal perfilhou (RT 558/309).
TACRSP: “Quem emprega qualquer atividade para a realização do
evento criminoso é considerado responsável pela totalidade dele, no
pressuposto de que também as outras forças concorrentes entraram
no âmbito de sua consciência e vontade.” (RJDTACRIM 27/260).
Outrossim, indiscutível a incidência da majorante do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0098528-89.2018.8.26.0050 -Voto no 42.562
6
emprego de arma de fogo (ainda que a arma não tenha sido apreendida), diante
da segura narrativa da vítima e da testemunha presencial.
A propósito, confira-se:
Havendo depoimento de testemunha (e também da vítima)
anunciando que o acusado teria se utilizado de arma para perpetrar o
ilícito do artigo 157 do CP, irrelevante, para fins de aplicação da
qualificadora, a apreensão da arma ou existência de laudo pericial
atestando a sua potencialidade lesiva. (HC 39625/SP; Habeas Corpus
2004/0162676-1; Relator Ministro José Arnaldo da Fonseca, Quinta
Turma; DJ 07.03.2005).
Destarte, as teses defensivas não merecem guarida, e o
édito condenatório, tal como lançado, era mesmo imperativo.
Passo à análise da dosimetria das penas.
A pena-base recebeu um aumento de 1/6, considerando o
Magistrado sentenciante os maus antecedentes do réu, devidamente
comprovados nos autos (cf. fls. 74).
Na segunda fase, diante da reincidência do apelante, sua
pena foi exasperada de mais 1/6, acertadamente (cf. fls. 73).
É oportuno ressaltar que não há que se cogitar em
ocorrência de bis in idem diante do reconhecimento dos maus antecedentes e da
reincidência, eis que as certidões que embasaram os aumentos nas fases
distintas da dosimetria referem-se a processos diversos.
A respeito do tema, confira-se jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“Dentro dos limites legais, e observada a Súmula no 241 STJ,
caracterizados os maus antecedentes e a reincidência, incidem os
dispositivos previstos, respectivamente, no art. 59 e no art. 61, inciso
I, do CP (Precedentes do STF e desta Corte). A majoração da pena
resultante da reincidência não configura bis in idem” (Resp
1019572/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, j. 1.09.2008, DJE
03.11.2008).
Na terceira fase, incidentes as causas de aumento de
pena consistentes no concurso de duas ou mais pessoas e, ainda, aquela relativa
ao uso de arma (prevista no 2o-A, inciso I, do artigo 157, do Código Penal,
inserido pela Lei no 13.654/18), aplicou-se um aumento único de 2/3, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0098528-89.2018.8.26.0050 -Voto no 42.562
7
mantenho, pois mais benéfico ao apelante.
O regime fechado, fixado para início do cumprimento da
reprimenda, deve prevalecer, por ser o mais indicado ao caso em apreço, tendo
em vista a agravante da reincidência, conforme julgados aos quais me filio.
Ademais,
privilegiar
autor
de
crime
de
roubo
circunstanciado, concedendo-lhe regime carcerário que não o fechado, é
desatender as finalidades da pena, que são o juízo de reprovação sobre a
conduta e a prevenção de crime.
Nesse sentido tenho:
Ademais, por ser um crime de grande periculosidade e temibilidade
irretorquível de todo incompatível com o regime semiaberto, impondo-
se o regime fechado como única forma de assegurar, senão total, ao
menos aquele mínimo indispensável de segurança às pessoas
honestas e cumpridoras de seus deveres, cada dia mais sujeita e
mais expostas à ação de perigosos delinquentes. (RJDTACRIM
16:145; RJDTACRIM 21:92).
O montante da pena corporal aplicada é incompatível
com a substituição por restritivas de direitos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO
DEFENSIVO, mantendo-se a r. sentença condenatória, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, rejeitada a preliminar suscitada.
WALTER DA SILVA

Relator